Tribunal: CARF
Processo: 10830.724592/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724592/2019-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ROSANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 129/135 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2017, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do
Imposto a Restituir declarado no valor de R$ 103.167,79 para Imposto a Pagar no valor
de R$.34.438,88. O Imposto Suplementar foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A infração verificada foi descrita pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724592/2019-58
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia ou Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 500.387,90, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo declarados como isentos e/ou não-tributáveis,
em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da
legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS ISENTOS:
Verificou-se que a contribuinte recebeu da Fund. dos Econ. Fed-FUNCEF rendimento a
título de resgate de previdência privada, no valor de R$ 500.387,90. Referido
rendimento não está abrangido pela isenção de imposto de renda prevista na Lei
7.713/1988 (Art. 6., XIV). A isenção prevista na Lei citada alcança apenas os proventos
aposentadoria, pensão e reforma (e respectivas complementações).

Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A contribuinte foi notificada em 28/05/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 27/6/20190 ela apresentou impugnação, na qual alega, em
resumo:
- O valor resgatado está diretamente vinculado à aposentadoria complementar da
contribuinte, da qual é indissociável. Só foi possível o resgate em razão da
aposentadoria complementar requerida à FUNCEF e concedida em 26/07/2017.
- O valor recebido consiste em complementação de aposentadoria, só que recebida em
uma única parcela, tendo sido tal valor acumulado durante todos os anos de trabalho,
mediante descontos mensais da contribuinte.
- A Administração Pública deve se reger pelos princípios da moralidade e da legalidade
e conforme os preceitos éticos. Não é lícito o sacrifício do direito individual em prol da
coletividade sem a consequente reparação.
- Não há dúvida de que o valor em questão é rendimento de aposentadoria e é isento por
moléstia grave.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Ano-calendário: 2017
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fl. 148/151 em que alega, em apertada síntese: que o resgate só foi possível em
razão da aposentadoria complementar requerida à FUNCEF e concedida em 26/07/2017; requer
a intimação da FUNCEF para que esta esclareça qual natureza do pagamento; alega que é
portadora de moléstia grave e requer a isenção dos valores resgatados decorrentes de plano de
previdência complementar.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
No caso em questão não se sabe ao certo a natureza do resgate e à qual a
modalidade do plano de previdência constante dos autos, deve ser convertido o presente
julgamento em diligência para que a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF – Conf.
DIRF da Fonte Pagadora CNPJ 00.436.923/0001-90, com endereço na SCN Q 02, Bloco A – Ed.
Corporate Financial Center 12o Andar - Brasília esclareça se a recorrente já havia, à época,
cumprido os requisitos nos termos do disciplinado na Solução de Divergência no 10 – Cosit, de
14 de agosto de 2014:
(....)
6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência complementar
aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento, isto é, até a data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por não configurar
complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto sobre a renda ainda
que recebido por portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, nos
termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de doença
grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
8. Nesse sentido transcreve-se o item 2.2.4 da Solução de Consulta Interna Cosit no 36,
de 17 de dezembro de 2003, reproduzido na Solução de Consulta no 193 –
SRRF07/Disit, de 2007:
“2.2.4. Relativamente à complementação de aposentadoria recebida de entidade de
previdência privada, a legislação tributária (RIR/99, art. 39, § 6o e IN SRF no 15, de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

2001, art. 5o, § 4o) não especifica a forma de seu recebimento - parte em parcela e
parte em renda mensal -, para a concessão da isenção.
Por outro lado, a forma de seu pagamento não altera a natureza do rendimento,
qual seja a de ser complementar aos proventos de aposentadoria pago pela
previdência oficial. No entanto, para determinar a sua natureza tributária, é necessário
que se faça outras ponderações, principalmente quando se trata de norma isentiva.”
(grifou-se)
9. A isenção da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave, nos
termos da legislação, independe do seu regime de tributação, progressiva ou a regressiva
de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
10. Por fim, se o portador de doença grave estiver aposentado pela previdência oficial,
mas ainda estiver no período de diferimento do plano de previdência complementar, os
resgates efetuados, parciais ou total sujeitam-se a incidência do imposto sobre a renda.
Conclusão
11. Diante do exposto, soluciona-se a divergência apontada respondendo ao interessado
que:
11.1. somente está isento do imposto sobre a renda o rendimento relativo a provento de
aposentadoria percebido por portador de doença grave a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, desde que atendidas as condições estabelecidas
na legislação tributária;
11.2. a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência complementar
por portador de doença grave, independentemente do plano de benefício de
aposentadoria oferecido, alcança somente a complementação de aposentadoria paga,
independentemente da forma adotada (parcela única, parcelas ou renda mensal), desde
que assim previsto no respectivo plano de benefício, a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, observadas as condições estabelecidas na
legislação tributária;
11.3. os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação previdenciária,
só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento
do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave;
e
11.4. No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da ocorrência de
resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
Neste sentido, faltando informações quanto ao preenchimento dos requisitos para
o recebimento do benefício, o presente julgamento deve ser convertido em diligência.
Conclusão
Converto o julgamento em diligência para que seja intimada a Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF – Conf. DIRF da Fonte Pagadora CNPJ 00.436.923/0001-90,
com endereço na SCN Q 02, Bloco A – Ed. Corporate Financial Center 12o Andar - Brasília para
que informe se a recorrente já teria preenchido os requisitos para o recebimento do benefício,
juntando os documentos que entender necessários para tanto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital